Tribunal: TJSP
Processo: 2257115-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - Perícia contábil - Decisão que determinou o pagamento da quantia apresentada pelo expert judicial em R$ 3.800,00 - Remuneração que não pode ser excessivamente onerosa, sob pena de violação ao princípio da colaboração que deve nortear todos aqueles que participam do processo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - Perícia contábil - Decisão que determinou o pagamento da quantia apresentada pelo expert judicial em R$ 3.800,00 - Remuneração que não pode ser excessivamente onerosa, sob pena de violação ao princípio da colaboração que deve nortear todos aqueles que participam do processo - Atividade pericial, outrossim, que constitui munus público, não sendo equiparável a remuneração do perito à de um profissional liberal - Necessidade de sua redução para o caso concreto que ora se determina para R$1.500,00, já que a perícia será realizada em apenas uma conta poupança.

Agravo parcialmente provido.